Tribunal: TJPA
Processo: 0849450-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849450-81.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MYLENE DA SILVA CRISTO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0849450-81.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA:
MYLENE DA SILVA CRISTO DE CARVALHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. AÇÃO ORDINÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0849450-81.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA:
MYLENE DA SILVA CRISTO DE CARVALHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de Mylene da Silva Cristo de Carvalho, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos de Ação Anulatória de Débitos Fiscais, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, declarando nulos os débitos de IPTU dos exercícios financeiros de 2018, 2019 e 2020, visto que lançados com base em área construída incorreta, devendo o Município proceder ao recálculo do IPTU dos citados exercícios, tomando por base a área construída de 281,96m2, nos termos pleiteados, declarando extinto o processo com resolução do mérito, fundamentando-se no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis:
(ID12113202)

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a nulidade dos débitos de IPTU dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, visto que lançados com base em área construída incorreta, devendo o Município proceder ao recálculo do IPTU dos citados exercícios, tomando por base a área construída de 281,96m2, nos termos pleiteados em sede de inicial. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Inconformado com os termos da sentença, o Município de Belém interpôs Recurso de Apelação (ID 12113206). Em suas razões, aduz a falta de interesse processual, por ausência de pedido administrativo e o afastamento da condenação em sucumbência.

O Apelado regularmente intimado, apresentou suas contrarrazões (ID 12113211).

A Procuradoria de Justiça, absteve-se de intervir nos autos (id 12613207).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar se acertada ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos débitos de IPTU dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, visto que lançados com base em área construída incorreta, devendo o Município proceder ao recálculo do IPTU dos citados exercícios, tomando por base a área construída de 281,96m2, nos termos pleiteados em sede de inicial. Declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

O Município de Belém alega
falta de interesse de agir
da requerente/apelada Mylene da Silva Cristo de Carvalho, pois esta nunca requereu administrativamente a alteração cadastral.

Pois bem.

Como cediço, os débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), incidem sobre a propriedade predial e territorial urbana, devendo ser adimplido o imposto pelo possuidor do imóvel.

Atentando-se ao caso, não há qualquer óbice da parte buscar diretamente seu direito em juízo, garantia individual insculpida no art. 5º, XXXV, CF, não se afigurando falta de interesse processual a ausência de prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARATÓRIO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIBILIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO TRIBUTO ATRAVÉS DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 151, V, DO CTN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DIRETAMENTE POR MEIO DO JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CIVIL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - AI - 1695768-7 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - Unânime - J. 13.03.2018)

(TJ-PR - AI: 16957687 PR 1695768-7 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 13/03/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2226 23/03/2018)

Desse modo, a esfera administrativa e judicial é independente, não havendo necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demandas judiciais, salvo quando se tratar de Justiça Desportiva; Violação de Súmula Vinculante; Habeas Data e Benefícios Previdenciários.

Portanto, não há de se falar de ausência de legitimidade pela requerente/apelada.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

Afirma o apelante que deve ser arbitrado honorários sucumbenciais em acordo com o princípio da causalidade. Assim, paga quem deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, a autora/apelada, pois, de acordo com o apelante, esta não demonstrou a existência de lide, tendo em vista a inocorrência de resistência da administração em proceder com as alterações cadastrais.

Pois bem.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz.

Por sua vez, o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas o mitiga em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça. Nesses casos, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado.

Não sendo a hipótese dos autos exceção à aplicação da regra geral e procedente o pedido formulado pela requerente/apelada, deve o apelante arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em decorrência da aplicação do princípio da sucumbência.

Diante disso, não merece prosperar os argumentos do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023